Tribunal: TJDFT
Processo: 0737815-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737815-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAMILTON SANTOS DA FONSECA - ME, CERLI DA SILVA PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo interno. CNIB. Consulta e localização de bens penhoráveis. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. O recorrente alega que o acordão impugnado deu, aos artigos 4o, 6o, e 8o, todos do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquele dado pelo TJPR nos paradigmas que colaciona. Defende a possibilidade de se realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, como forma de localizar bens penhoráveis do devedor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois o acórdão encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ, a saber: “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Com efeito, a indisponibilidade de bens via CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao recorrente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. (...)Além disso, a revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/7/2022) Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012